Tribunal: TJPA
Processo: 0802076-85.2023.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802076-85.2023.8.14.0003

APELANTE: ELVIS GIORGIO DE SOUSA FERREIRA

APELADO: BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE PLACAS SOLARES. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PORTABILIDADE DE CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Elvis Giorgio de Sousa Ferreira contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, na qual alegava vício de vontade na contratação de financiamento de placas solares junto às rés BMP Money Plus Sociedade de Crédito Direto S.A. e Solfácil Energia Solar Tecnologia e Serviços Financeiros Ltda. O apelante requeria a portabilidade do crédito e indenização por danos morais, sob a alegação de contratação indevida em seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento no contrato de financiamento, apto a ensejar a portabilidade do crédito; (ii) estabelecer se houve conduta ilícita das rés capaz de justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de portabilidade de crédito não se sustenta, pois o próprio apelante alega que não celebrou o contrato de financiamento, o que torna contraditório o pedido de transferência de um crédito cuja existência se nega.

4.

O apelante não impugnou sua assinatura na cédula de crédito bancária, limitando-se a afirmar que foi induzido a erro, sem apresentar prova suficiente da alegação.

5.

A ausência de impugnação quanto ao julgamento antecipado da lide implica o reconhecimento de que a prova dos autos era insuficiente para demonstrar o alegado vício de consentimento.

6.

A Resolução 4.292/2013 do Banco Central exige requisitos específicos para a portabilidade de crédito, incluindo a anuência da instituição credora original e a existência de outro contrato de crédito nas mesmas condições, requisitos não comprovados pelo apelante.

7.

Não houve demonstração de negativa injustificada da instituição credora original quanto à portabilidade do crédito, tampouco comprovação de prejuízo que justificasse indenização por danos morais.

8.

A ausência de comprovação do ilícito contratual e do dano impede o reconhecimento do dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A mera alegação de vício de consentimento, desacompanhada de prova suficiente, não autoriza a portabilidade de crédito.

2.

Para a configuração do dever de indenizar por danos morais, é necessária a comprovação da conduta ilícita, do dano e do nexo causal, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

A ausência de negativa injustificada da credora original impede a configuração de recusa indevida da portabilidade de crédito.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução 4.292/2013 do Banco Central do Brasil.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 00479437220128130319, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 28/08/2018; TJ-MG, AC nº 00195510520168130151, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 27/08/2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802076-85.2023.8.14.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO

COMARCA: VARA ÚNICA DE ALENQUER – PA

APELANTE: ELVIS GIORGIO DE SOUSA FERREIRA

ADVOGADO: ROBERT LINCOLN DA COSTA AREIAS - OAB/AM 8.088

APELADO:
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A E SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA

ADVOGADO: GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO - OAB/PA 28.020-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de obrigação de fazer
proposta por
ELVIS GIORGIO DE SOUSA FERREIRA
em detrimento de
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A E SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
anunciando vício de vontade no contrato de financiamento de placas solares, o que demandaria a portabilidade do crédito. Pede ainda dano moral pelos transtornos causados.

Sentença:
de improcedência dos pedidos
uma vez que não houve no contrato primevo qualquer prova de vício de consentimento que o maculasse, muito menos ensejasse em portabilidade do crédito, quiçá a indenização em danos morais.

Recurso:
de apelação cível

por
ELVIS GIORGIO DE SOUSA FERREIRA
anunciando a necessidade de se fixar o dever de indenizar, diante da contratação indevida do crédito em nome do requerente, sem a sua anuência.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 22636120.

Autos conclusos ao gabinete
: 11 de outubro de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0802076-85.2023.8.14.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO

COMARCA: VARA ÚNICA DE ALENQUER – PA

APELANTE: ELVIS GIORGIO DE SOUSA FERREIRA

ADVOGADO: ROBERT LINCOLN DA COSTA AREIAS - OAB/AM 8.088

APELADO: BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A E SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA

ADVOGADO: GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO - OAB/PA 28.020-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou desacerto
) de sentença que indefere o pedido de portabilidade de crédito pela anunciada mácula de vontade na contratação primeira.

Direta e objetivamente.

O que pretende o Autor é fazer a
portabilidade
do financiamento existente com
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A E SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
alegando vício de vontade na contratação inicial

É contraditório se buscar a transferência de um crédito quando se diz que não foi contratado! O Autor pretende
portar
um crédito oriundo de negócio jurídico com vício de vontade! Eis o acerto da sentença combatida, uma vez que o pedido não detém cabimento.

O Autor não impugnou a assinatura posta na cédula de crédito bancária, apenas aduziu que foi induzido a erro aquando da obtenção de orçamento com a Apelada, alegação esta que não possui qualquer lastro probatório.

Note-se inclusive que, com a não hostilização da forma de julgamento operada na origem
– julgamento antecipado –
precluiu ao Requerente afastar a compreensão de que a prova dos autos era insuficiente para consubstanciar sua alegação de vício de consentimento, o que, por sua vez, atrai a compreensão de que
– com a prova dos autos –
não há elementos para afastar a vontade declarada.

Assim, não há como consubstanciar a portabilidade pela alegação de fraude no negócio anterior.

Para mais a Resolução 4.292/2013 do Banco Central do Brasil
– que regulamenta a portabilidade de crédito -
elenca

requisitos específicos para sua efetivação, sendo alguns deles, a anuência da instituição credora original e a existência de outro contrato de crédito nas mesmas condições do contrato original.

Na espécie, o autor não provou ainda a realização do pedido de portabilidade formal e específico perante a Nova Instituição, para que fosse encaminhado à Credora Original e somente a partir de negativa injustificada, ensejasse em análise judicial. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - PORTABILIDADE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - RESOLUÇÃO Nº 4.292/2013, BACEN - INSTITUIÇÃO CREDORA ORIGINAL - RECUSA INJUSTIFICADA DE QUITAÇÃO E PORTABILIDADE- INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS NEGATIVADORES DO CRÉDITO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - VALORAÇÃO DO DANO - CRITÉRIOS. 1 - A portabilidade de operações de crédito realizadas com pessoas naturais é regulamentada pela Resolução nº 4.292/2013 do Banco Central do Brasil, a qual, em seu art . 5º, estabelece que o devedor deve firmar solicitação formal e específica de portabilidade perante a instituição proponente, e não perante a instituição credora original. 2 - A recursa injustificada da portabilidade pela instituição credora original e respectiva inclusão do nome do consumidor nos cadastros negativadores do crédito configurou ilícito contratual. 3 - A inscrição irregular em cadastros de inadimplentes enseja danos morais, os quais decorrem do próprio ato de negativação - in re ipsa -, prescindido da comprovação do prejuízo. 4 - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade . (TJ-MG - AC: 00479437220128130319 Itabirito, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 28/08/2018, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2018)

E ainda:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PORTABILIDADE DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO . RESOLUÇÃO Nº 4292/2013 - BACEN. INSTITUIÇÃO CREDORA ORIGINAL. PORTABILIDADE REALIZADA. AUSÊNCIA DE RECUSA INJUSTIFICADA DA PORTABILIDADE . DEVER DE INDENIZAR. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Nos termos do artigo 373, I e II, do CPC/15, incumbe a parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito e a parte ré a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora . A Resolução 4292/2013 prevê que o devedor solicitará a portabilidade formalmente à instituição proponente, que encaminhará a requisição à instituição credora original, e, no prazo de cinco dias, esta última solicitará à proponente a transferência dos recursos necessários à efetivação da portabilidade, devendo ser comprovada a displicência da instituição credora original em proceder à operação. A imposição do dever de indenizar objetivamente exigirá a ocorrência da conduta do agente (independente de culpa), dano e nexo causal. Não demonstrada a presença dos requisitos legais, afasta-se o dever reparatório. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1 .0151.16.001955-1/001 - COMARCA DE CÁSSIA - APELANTE (S): LUCI PASSOS DA SILVA - APELADO (A)(S): BANCO PAN S A (TJ-MG - AC: 00195510520168130151 Cássia, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 27/08/2019, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2019)

Assim, não se verificando qualquer vício de vontade na contratação inicial, bem como a inexistência de qualquer recusa injustificada da credora primitiva, é que o pedido de portabilidade deve ser julgado improcedente.

Ante exposto, conhecendo do recurso
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença de improcedência, inclusive do pleito de danos morais.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/04/2025